Tribunal: TJSP
Processo: 2170152-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Embargos de declaração – Recuperação judicial – Arguição de omissões – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos embargos de declaração que não os têm no geral e no particular – Prequestinamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.